Tribunal: TJMT
Processo: 1009723-43.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009723-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (ADVOGADO), JURACI FERREIRA RAMOS - CPF: 028.329.001-35 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MAXSUELBER FERRARI - CPF: 018.870.951-79 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TENTATIVA DE HOMICIDIO.
1. NULIDADE DO AUTO FLAGRANCIAL POR AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES
PARA A BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR
. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES A PARTIR DE ELEMENTOS CONCRETOS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ
.
2. REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO
. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO A RESPEITO DA SANIDADE MENTAL DO PACIENTE NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. 3.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
4
.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPERTINÊNCIA. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES
ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
DO PARECER.

1.

Em se tratando de crimes permanentes como a posse irregular de arma de fogo de uso permitido, é lícito o ingresso da polícia na residência do agente, conforme as circunstâncias, sem a necessidade de mandado de prisão ou autorização do morador, nos termos do art. 303, do CPP, enquanto durar a permanência;

2.

Não existe violação ao art. 312 do CPP, se a custódia preventiva do paciente estiver amparada na necessidade de garantia da ordem pública devido à gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado (
disparos de arma de fogo em locais distintos, sendo um deles a residência de uma pessoa, e outro em estrada vicinal)
expondo, portanto, a vida de terceiros em risco.

2.1

Ademais maiores incursões a respeito da sanidade ou imputabilidade penal do paciente dependem da conclusão do incidente de insanidade mental que ainda está em tramitação. Precedentes.

3.

Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados no caso os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4.

Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Juraci Ferreira Ramos
, em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
,
que
indeferiu o pedido de Revogação da Prisão Preventiva
, proferida nos autos nº 1000172-77.2023.8.11.0052. (Id. 16668161-Pg.173)

O impetrante relata, em síntese, que o paciente foi
preso preventivamente no dia
17.2.2023
pela suposta prática
, em tese, das condutas tipificadas nos
artigos 12 da Lei nº 10.826/03
(Posse Irregular de Arma de Fogo) e
art. 121 c/c 14, II
, (Tentativa de Homicídio)
ambos do CP
.

Após contextualizar os fatos, o causídico
alega a
nulidade da prisão em flagrante
-
em razão de os policiais
não terem apresentado mandado de busca e apreensão para entrar na residência
e realizar a apreensão das diversas armas de fogo.

Sustenta-se que a
fundamentação
do decreto cautelar é
inexistente,
no caso, para a demonstração do risco à ordem pública (
requisitos
do art. 312 do CPP).

Alega que o paciente é portador de
predicados pessoais
(trabalho lícito, residência fixa, primário e não possui antecedentes); que a situação em que foi inserida o paciente tratou-se de um
surto epilético de que foi acometido
, uma vez, que ele já foi diagnosticado com Epilepsia (Síndrome Epilépticas- CID 10 G40.2/9).

Assim,
in limine,
solicita
seja revogada a segregação
cautelar ou que sejam lhe
impostas de medidas cautelares diversas da prisão
(Id.166688159).

Anexou documentos de Id. 1666688161 e seguintes.

A liminar foi
indeferida
(Id. 166824173).

Solicitadas, as informações foram prestadas pela autoridade indigitada de coatora.

(Id. 167405166)

A d.
PGJ
, é pela
denegação da ordem
, em parecer assim sintetizado (Id. 168541173):

“
HABEAS CORPUS
– CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NÃO HÁ QUE SE COGITAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO, POIS O ESTADO DE FLAGRÂNCIA DISPENSA A APRESENTAÇÃO DO MANDADO JUDICIAL – INFORMAÇÕES COLHIDAS E DILIGÊNCIAS PREVIAMENTE REALIZADAS, AS QUAIS AUTORIZARAM O INGRESSO DOS AGENTES POLICIAIS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA, ALIADA A PERICULOSIDADE DO AGENTE, QUE ALÉM DE POSSUIR E PORTAR NÚMERO SIGNIFICATIVO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES, TAMBÉM EFETUOU DISPAROS EM LOCAIS DIVERSOS, SENDO UM DELES EM UMA RESIDÊNCIA, DEMONSTRANDO QUE SUA LIBERDADE APRESENTA RISCO À POPULAÇÃO DO PEQUENO MUNICÍPIO – OS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SÃO INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO STATUS LIBERTATIS – A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP) MOSTRAM-SE INSUFICIENTES PARA A HIPÓTESE
– O PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.. ”
(Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Extrai-se do boletim de ocorrência que, a guarnição policial foi informada por populares de que bandidos armados estavam tentando invadir a sede da fazenda Morada da Serra, na cidade de Salto do Céu/MT, e ao constatarem que
Juraci
, ora paciente, teria efetuado disparos com arma de fogo e saído da localidade tomando rumo ignorando, os policiais passaram a realizar rondas no intuito de localizá-lo.

Nesse ínterim, os policiais militares receberam notícias dando conta de que outro indivíduo teria sido abordado naquelas imediações, e
Juraci
havia disparado em direção a uma camionete. Não bastasse, a equipe policial recebeu novas informações de que
Juraci
estaria na Estância Leda, local em que havia uma pessoa em “surto psicótico”, em posse de duas armas de fogo.

Diante disso, deslocaram até a residência de
Juraci
, que ao ser questionado confirmou os fatos (disparos de arma de fogo na fazenda e contra uma camionete), apresentando aos policiais as armas de fogo que possuía, oportunidade em que
Juraci
foi preso em flagrante delito.

Após ser submetido à audiência de custódia, na qual foi proferida a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva (n. 1000145-94.2023.8.11.0052), a defesa requereu a revogação da prisão preventiva (n. 1000172-77.2023.8.11.0052), que, foi mantida. (
Id. 16668161-Pg.173)

A decisão que manteve a constrição cautelar está lastreada na
garantia de ordem pública

“
pois,

conforme extrai-se dos autos, além de possuir/portar arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar
Juraci Ferreira Ramos
também efetuou disparos em locais distintos, sendo um deles a residência de uma pessoa, demonstrando que sua liberdade é um risco à população em geral. ”

Para além disso, também analisou a teses de nulidade da prisão, ao fundamento de
que “a defesa de
Juraci Ferreira Ramos
teve duas oportunidades para arguir a nulidade da prisão,

durante audiência de custódia e após ser intimada da decisão que homologou a prisão preventiva, mas quedou-se inerte, configurando-se assim a preclusão”
, bem como do surto epilético, uma vez que não restou demonstrado de forma cabal que o acusado esteja extremamente debilitado.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, observo que não restou comprovado de plano o constrangimento ilegal propalado na exordial.

I-

De seu turno, com relação à invalidade da prova produzida ou mesmo a forma como elaborada os elementos de informação na fase inquisitorial, v.g. a ilegalidade do flagrante, com invasão de domicílio, trata-se de matéria de mérito que não prescinde de análise de todo o arcabouço fático probatório, o que se mostra inviável na via estrita da ação constitucional, muito menos podendo ser deduzida nesta fase de cognição sumária.

Não se descarta, que em análise sumária, conforme registrado na decisão, ora apontada como ato coator, observa-se na hipótese a existência de fundadas razões para justificar a diligência, uma vez que não derivada de simples desconfiança policial, ou apoiada em mera suspeita da prática delitiva.

Consoante se extrai dos autos, a partir da notícia de que supostos criminosos estavam tentando invadir a sede da fazenda Morada da Serra na cidade de Salto do Céu-MT, e ao constatarem que o suspeito teria efetuado disparos e saído da localidade tomando rumo ignorando, os policiais realizaram rondas no intuito de localizar o suspeito. Na ocasião, receberam outra informação que outra vítima teria sido abordada, e o suspeito havia disparado em direção a camionete.

Em continuidade as diligências, as equipes da polícia militar receberam novas informações de que o suspeito estaria na Estancia Leda, e que na mesma estancia teria uma pessoa que teria surtado e estaria em posse de duas armas de fogo, diante da informação, se deslocaram até a casa de Leandro Ferreira de Oliveira (Filho de Juraci) e questionado se este estaria com as armas de fogo, confirmou e mostrou aos policiais as Armas Apreendidas (Id.

Assim, perguntado sobre os disparos de arma de fogo, o paciente disse ter atirado na Fazenda Morada da Serra e na caminhonete do sr. Geraldo (B.O 2023.45394), razão pela qual foi lhe dado voz de prisão em flagrante.

Nesse contexto, é cediço que os crimes apurados são permanentes, circunstância que autoriza o ingresso de agentes policiais no interior do domicílio para fazer cessar a prática criminosa, motivo pelo qual inexistiu abuso de autoridade.

Nesse sentido, destaco:

“A propósito, destaco orientação do c. STJ: "É cediço que em se tratando
de crimes de
natureza
permanente,
como é o caso do tráfico
de
entorpecentes e
de posse
irregular e
posse ilegal de arma de fogo
,
mostra-se prescindível o mandado
de
busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio
de
quem esteja em situação
de
flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida." (AgRg no RHC 144.098/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/8/2021, DJe 24/8/2021).”

II-

Quanto ao argumento, de que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, verifico que também não merece prosperar.

De análise na decisão invectivadas, o Magistrado
a quo
decretou a prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria, lastreando o
decisum
verberado na
garantia da ordem pública
,
com base em algumas circunstâncias do caso concreto que, aparentemente, demonstram a necessidade da custódia cautelar, uma vez que “
alé
m de possuir/portar arma de fogo e munições em desacordo com determinação legal ou regulamentar Juraci Ferreira Ramos também efetuou disparos em locais distintos, sendo um deles a residência de uma pessoa, demonstrando que sua liberdade é um risco à população em geral”.

Inicialmente, como já destacado em decisão liminar, não me foge aos olhos, a alegação de que a ocorrência dos crimes (Disparos de Arma de Fogo) tenha sido possível caso de um “
surto epiléptico”,
em decorrência do paciente ter sido diagnosticado com
Epilepsia (Síndrome Epilépticas- CID 10 G40.2/9), contudo, tais fatos somente com Instauração de Incidente de Insanidade Mental, podem ser aferidos quando houver dúvida razoável da sanidade mental do paciente,

demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou de determinar-se, cabendo ao magistrado de primeiro grau decidir se é cabível.

Ademais, compulsando os autos de primeiro grau, foi instaurado Incidente de Insanidade Mental (autos nº 1000463-77.2023.8.11.0052), ainda em tramitação, de modo que será realizado exame exauriente acerca do estado de saúde e psiquiátrico do paciente.

Nesse contexto, mostra-se temerária, na via estreita do
habeas corpus,
a concessão da ordem antes da conclusão pericial acerca dos aspectos de sanidade e imputabilidade do paciente. A propósito, nesse já se manifestou a Corte Cidadã em situação análoga, vejamos:

“(...) Ausente comprovação da alegada deficiência intelectual do acusado, encontrando-se ainda pendente de julgamento o incidente de insanidade mental. Ademais, "maiores incursões a respeito da sanidade ou imputabilidade penal do recorrente dependem de incidente próprio, não podendo ser efetivadas na presente via, por demandar exame aprofundado de provas"
(...)
(RHC 132.473/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 4/9/2020).

“(...)

Diante da periculosidade social do Paciente revelada pelas instâncias ordinárias, é indispensável aguardar a conclusão do incidente de insanidade instaurado em 10/05/2019 para eventuais providências, que está pendente de designação de perícia médica e elaboração do respectivo laudo. 6. Ordem de habeas corpus denegada
.
(...)”
(HC n. 516.496/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 17/9/2019.)

Com isso, resta induvidoso que o paciente não faz jus à prisão domiciliar humanitária, uma vez que o seu recolhimento cautelar ao cárcere se apresenta devidamente justificado em sua aparente periculosidade social, sendo irrazoável a concessão da prisão domiciliar humanitária antes da conclusão do Incidente de Insanidade Mental.

Sendo assim, por não haver a satisfação dos requisitos legais do art. 318, II, do CPP, tampouco demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde, considero inviável a concessão da prisão domiciliar.

Desse modo, a meu ver,
não há qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente, pois a realidade que envolve o caso em comento, demostram
certa
periculosidade que o paciente oferece ao meio social, não sendo desmedido o entendimento firmado pelo magistrado de origem.

III-

Por fim, ressalte-se, ainda, que os atributos favoráveis do paciente, de per si, não ensejam a restituição da liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos
: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

IV-

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Por todo o exposto,
em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego

a ordem
impetrada em favor de
Juraci Ferreira Ramos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023